Tribunal: TJDFT
Processo: 0762793-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO ACIMA DE 30%. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP; 1.872.441/SP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a ele que limite os descontos referentes à soma de todos os contratos de empréstimos firmados com a requerente, inclusive os consignados em, no máximo, 30% (trinta por cento) sobre remuneração da parte autora.

2. No recurso inominado alega que os descontos em conta corrente não estão limitados a 30% dos proventos líquidos. Alega que não há fundamentação legal e que a jurisprudência rejeita tal entendimento, tal como julgamento dos Recursos Especiais (Repetitivos) n° 1.863.973/SP, 1.872.441/SP e 1.877.113/SP (Tema 1085). Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. No contrato em que se estabelece o pagamento de dívida por meio de débito em conta corrente deve respeitar o princípio da autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda, considerando que as condições pactuadas foram livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico.

5. A jurisprudência das Turmas Recursais é no sentido de que, constatado o superendividamento do consumidor, deve-se limitar os descontos derivados de empréstimo ao limite de 30% do salário líquido depositado na conta corrente (Acórdão 1265042, 07096887520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1263170, 07072828120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, houve julgamento dos Recursos Especiais (Repetitivos) n° 1.863.973/SP, 1.872.441/SP e 1.877.113/SP (Tema 1085), resultando na seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizado para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no § 1, art. 1o, da Lei n.o 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

6. Considerando a eficácia vinculante da tese firmada pelo STJ, através do julgamento do Tema 1085, o recurso da parte ré deverá ser provido, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

7. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA.

8. Custas recolhidas. Sem honorários porque o recorrente venceu.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.